Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGANTES. RECURSO DOS EMBARGADOS. PEDIDO DE INVERSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. DOCUMENTOS NA ORIGEM. NÃO APRESENTADOS. PEDIDO DE NOVO PRAZO. INADMISSÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA ANTERIOR. POSSE COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargados não têm interesse recursal quanto a pedido para inversão dos ônus da sucumbência, quando nos embargos de terceiros os embargantes é que foram condenados à arcar com as despesas processuais, em razão do princípio da causalidade.
2. Não deve ser admitido em sede de apelação pedido de prazo suplementar para juntada de documentos que não foram apresentados oportunamente na origem, especialmente pois ausente demonstração de motivo de força maior que tenha impossibilitado a juntada prévia, na forma dos artigos 435 e 1.014 do CPC.
3. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC).
3. O enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
4. Deve ser desconstituída penhora sobre imóvel cuja posse foi transmitida ao embargante após contrato de compra e venda anterior à constrição.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.